Tribunal: TJDFT
Processo: 0737390-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737390-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CARLA CRISTINA SANTIAGO DE LIMA D E S P A C H O Conforme petição de ID 19790907, a agravante informou a desistência da ação principal pela parte agravada (ID 71069999 — origem), com consequente prolação de sentença, a qual revogou a medida liminar anteriormente concedida e extinguiu o feito (ID 72593938 — origem). Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, denota-se que, de fato, houve a prolação da sentença no processo de origem. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator